Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 31012514 está preclusa (ID: 33061245). O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a MARIA FRANCIJANE BEZERRA, MARIA FRANCISCA DAS NEVES, MARIA GOUVEIA DOS SANTOS, MARIA HELENA MOURA DA SILVA e MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, o exequente manifestou concordância e pugnou pela expedição dos requisitórios (ID: 28989333). Informou ainda que a servidora MARIA GOUVEIA DOS SANTOS renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. O DF concordou com os cálculos (ID: 29600272). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 25644746, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por MARIA GOUVEIA DOS SANTOS ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em benefício de MARIA FRANCIJANE BEZERRA, MARIA FRANCISCA DAS NEVES, MARIA HELENA MOURA DA SILVA e MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Determino a expedição de RPV em favor de MARIA GOUVEIA DOS SANTOS, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador